Tribunal: TJES
Processo: 0000005-91.2024.8.08.0063
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-91.2024.8.08.0063

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILBERTO LOURENCO MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000005-91.2024.8.08.0063

RECORRENTE: GILBERTO LOURENÇO MARQUES

Advogado do(a) RECORRENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Gilberto Lourenço Marques contra decisão do Juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por supostamente ter, em 11 de fevereiro de 2024, matado sua companheira, Sandrine Mariano, utilizando um pedaço de madeira enquanto ela estava deitada e vulnerável. A defesa pleiteia a despronúncia, alegando ausência de provas de autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia deve ser mantida, à luz dos requisitos legais de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, considerando-se a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, sem demandar a certeza necessária para uma condenação.

4. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos documentos constantes dos autos, incluindo o Boletim Unificado, Laudo Pericial, Laudo de Exame Cadavérico e Relatório Final de Inquérito Policial.

5. Os indícios de autoria decorrem das provas colhidas, que conectam o recorrente ao crime, apesar de ele ter negado os fatos em depoimento judicial, alegando embriaguez e falta de memória.

6. A jurisprudência é pacífica em reservar ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o juízo de mérito sobre a autoria e circunstâncias do crime, sendo incabível a impronúncia ou absolvição sumária na presença de elementos que sustentem a acusação. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, STJ; e TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 006210031255.

7. A validade do depoimento de parentes da vítima é reconhecida pelo ordenamento jurídico, não sendo afastada a priori a credibilidade de suas declarações, conforme art. 202 do Código de Processo Penal e entendimento do STJ (AgRg no RHC 117506/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo incabível aprofundado juízo de valor sobre as provas.

2. Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o julgamento de mérito quanto à autoria e circunstâncias do crime.

3. O depoimento de testemunhas parentes da vítima tem validade jurídica, desde que corroborado pelo conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I; Código de Processo Penal, arts. 202, 203, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/09/2022; STJ, AgRg no RHC 117506/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019; TJES, Recurso em Sentido Estrito n. 006210031255, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000005-91.2024.8.08.0063

RECORRENTE: GILBERTO LOURENÇO MARQUES

Advogado do(a) RECORRENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
por
GILBERTO LOURENÇO MARQUES
,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Laranja da Terra
/ES (Id. 10578124), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso
s
I
I
I, IV e VI,
c/c
§ 2º-A, inciso I,
do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (
I
d. 10578095
) que,
no dia
1
1 de fevereiro de 202
4
, por vol
t
a das
12:25
h
, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de um possível homicídio na localidade rural de Sobreiro, pertencente ao Município de Laranja da Terra. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes constataram que a vítima encontrava-se deitada sobre um colchão no chão da sala da residência. O corpo apresentava sinais evidentes de violência: havia uma significativa quantidade de sangue ao redor da cabeça e um ferimento aberto causado por instrumento contundente. A ausência de sinais vitais foi constatada no local.

O autor do delito foi identificado como Gilberto Lourenço Marques, conhecido como "Beto do Juca", companheiro da vítima.
O
acusado teria escalado o muro da residência, arrombado a porta e, munido de um pedaço de madeira, atacado Sandrine Mariano enquanto esta repousava, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade em que se encontrava.

Finda a instrução processual,
o
recorrente

fora pronunciado pela suposta prática do crime
previsto no art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, por meio d
o
qual requer
a
despronúncia,

sob a alegação de ausência de
provas quanto à
autoria
delitiva
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

De acordo com os artigos 413, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, para a pronúncia, o juiz limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; para a impronúncia, é necessário que o juiz não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; para a absolvição, por sua vez, deve ocorrer pelo menos uma das seguintes situações: provada a inexistência do fato; provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo a quo trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que é inviável acolher os pedidos de impronúncia ou de absolvição sumária, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade dos fatos encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: Boletim Unificado de fls. 07/12 de Id.10577474, Laudo Pericial de Id. 10577478, Laudo de Exame Cadavérico de Id. 10577479, e Relatório Final de Inquérito Policial de Id. 10578093.

Com relação aos indícios de autoria,
verifico
que

os militares que atenderam à ocorrência, em juízo, declararam que populares teriam apontado a autoria ao réu e, ao localizá-lo nas proximidades do local, este teria confessado a prática delitiva.

Há, ainda, o depoimento da mãe da vítima, apontando que o réu e a vítima possuíam um relacionamento conturbado, com histórico de agressões e ameaça de morte.

Insta esclarecer, ademais, que, a princípio, toda pessoa pode ser testemunha, conforme prevê o art. 202, do Código de Processo Penal, inclusive os parentes da vítima. O compromisso a que se refere o art. 203, do referido diploma legal, somente não será deferido aos parentes do acusado. Em regra, o depoimento de testemunhas parentes da vítima tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho e, no conjunto com as demais provas, pode, sim, embasar uma decisão de pronúncia.

Com efeito, acerca da oitiva dos familiares da vítima, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a existência de relação de parentesco entre a testemunha e a vítima não retira a validade da prova produzida”
(STJ, AgRg no RHC 117506/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 10/10/2019, DJe 18/10/2019).

Em contrapartida,
o acusado, ao ser ouvido judicialmente (mídia,
Id. 10578119
),
declarou que no dia do crime estava muito bêbado e não se recorda de nenhum dos fatos,
negando sua autoria
.

Ora, e
xistindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o
acusado
.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006210031255, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/8/2022, Data da Publicação no Diário: 22/8/2022.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)